Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERSONALIZADOS (LOGOTIPO DA ACADEMIA). AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO (DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA). INADIMPLEMENTO CONFIGURADO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE REQUERENTE (CONTRATANTE). DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a rescisão contratual com consequente restituição dos valores pagos pela aquisição do produto (R$5.220,00), bem como a reparação por danos “materiais” (R$7.546,12) e extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência (rescisão do contrato e restituição da quantia paga).
2. O recorrente sustenta, e síntese, que teria sofrido desgaste emocional e frustação causado pela empresa recorrida, “acabando com a sua expectativa de ver a academia, bem como os seus alunos com equipamentos que levassem a sua marca”. Aduz que “após 2 (dois) anos de espera não recebeu os produtos que tanto almejava e nem conseguiu reaver o valor desembolsado”.
3. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à ocorrência (ou não) de danos extrapatrimoniais reparáveis.
4. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
5. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
6. No caso concreto, as provas produzidas (conversas de “WhatsApp” - id 48085722), evidenciam que o requerente, por mais de ano, teria sido alvo de sucessivas promessas da parte requerida, no sentido de que o produto adquirido estaria próximo de ser enviado para entrega, o que não ocorreu.
7. Nesse quadro fático-jurídico, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar fato gerador de dano extrapatrimonial, bem de ver que a situação fática ora apresentada ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade do requerente (Código Civil, artigo 12).
8. Isso porque ao tentar solucionar o impasse, por meio dos canais de atendimento disponíveis, teve ignorada sua existência jurídica (descaso e considerável desvio do tempo produtivo) por parte da empresa requerida, oportunidade em que se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário, para ver garantidos seus direitos básicos.
9. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 3.000,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida.
10. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao requerente.
11. Recurso conhecido e provido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação.
12. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.